Tribunal: TJMT
Processo: 0002985-14.2015.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelos réus contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002985-14.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DELFINO CASAVECHIA - CPF: 502.399.619-00 (EMBARGANTE), EMMANUEL DA SILVA - CPF: 218.451.578-77 (ADVOGADO), MAGDA CASAVECHIA - CPF: 022.145.311-30 (ADVOGADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), AMELIA COSTA CASAVECHIA - CPF: 878.870.451-34 (EMBARGANTE), ELIO DALBEN - CPF: 220.797.269-00 (EMBARGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ROSANGELA ZANCHET DALBEN - CPF: 865.886.131-72 (EMBARGADO), NELSO DALBEN - CPF: 250.918.759-72 (EMBARGADO), EVANIR DERROSSI DALBEN - CPF: 593.567.669-91 (EMBARGADO), ANDRE DIOGO DALBEN - CPF: 001.897.841-05 (EMBARGADO), RAFAEL DALBEN - CPF: 003.592.331-80 (EMBARGADO), JOAO RICARDO DALBEN - CPF: 025.706.921-66 (EMBARGADO), KENIA REGINA DALBEN MILANI - CPF: 001.897.801-00 (EMBARGADO), JORGE DALBEN - CPF: 195.665.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIDES DALBEN - CPF: 183.300.709-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Recurso de apelação
.
Omissão. Inexistência.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos

rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D eclaração oposto s pel os ré us
contra acórdão que negou
provimento ao apelo
por el
es

interposto
,
a fim de confirmar o acerto da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante a superveniente perda do objeto da lide, e, em atenção ao princípio da causalidade, condenou os réus, aqui embargantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício
.

II. Questão em discussão

2. A q
uestão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre todas as teses e questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto por
DELFINO CASAVECHIA e AMÉLIA COSTA CASAVECHIA
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da
ação
de
Embargos de Terceiro (Proc. nº 0002985-14.2015.8.11.0040), ajuizada em desfavor dos
embargantes
por ÉLIO DALBEN, ROSANGELA ZANCHET DALBEN, NELSO DALBEN, EVANIR DERROSSI DALBEN, ANDRÉ DIOGO DALBEN e RAFAEL DALBEN,

à
unanimidade,
negou

p
rovimento
ao apelo

d
os ora
embarga
ntes
,
a fim de
confirmar o acerto da sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante
a
superveniente perda do objeto
da lide,
e, em atenção ao princípio da causalidade, condenou os
réus, aqui embargantes,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

(cf. Id. nº
330464372
).

Os

embargante
s

sustentam a omissão d
o acórdão embargado
, eis que
não enfrentou todas as questões
aptas a
influenciar
n
o desfecho decisório,
em específico nada dispôs acerca do fato de que a
soja
objeto da lide pertencia aos i
rmãos Jorge Dalben e Orides Dalben
, e não aos ora embargados, de modo que, ao final, caso não tivesse ocorrido a extinção do feito principal, era inevitável que a conclusão pela improcedência dos
embargos de terceiro
à falta de
prova
mínima
d
a
propriedade d
o produto penhorado na ação conexa/principal, por essa razão, pedem
o
acolhimento dos declaratórios para que
seja sanad
a
a
omiss
ão apontada
(cf. Id. nº
335093872
).

Os
embargad
os
oferta
m
contrarrazões junto ao Id. nº
335890873
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026